Tribunal: STF
Processo: HC 153466
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Nelio Roberto Seidl Machado e outro, em favor de DANIEL DOS SANTOS MOREIRA, ELIEZER DOS SANTOS MOREIRA, RANIERY MAZZILLI BRAZ MOREIRA e MARIA MADALENA BRAZ MOREIRA , contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 409.424/PE. 
    Segundo os autos, os pacientes foram condenados pela suposta prática das condutas típicas descritas nos arts. 288 (quadrilha), 333 (corrupção ativa) e 293, inciso I, do Código Penal (falsificação de papéis públicos); todos c/c o art. 71 do Código Penal e na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. 
    Irresignados com a decisão de início de cumprimento provisório das penas (eDOC 2) aos pacientes imposta, impetraram habeas corpus (0804923-64.2017.4.05.0000) perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com pedido liminar, o qual fora indeferido. 
    Daí a impetração do citado HC 409.424/PE no STJ, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EVOLUÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. 
    I A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016). 
    II - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada. 
    Ordem denegada. (eDOC 8) 
    No presente habeas , a defesa sustenta que a decisão tomada pelo STF nos autos do HC 126.292/SP, quanto à possibilidade de início de cumprimento provisório de pena, após decisão confirmatória de condenação pela 2ª instância, não possuiria efeito vinculante, e, em relação ao presente caso, não se aplicaria, pois há recurso especial no STJ (REsp 1.633.329/PB) pendente de julgamento e recurso extraordinário sobrestado, aguardando a decisão do tema 661, cujo processo paradigma é o RE-RG 625.263, de minha relatoria, DJe 13.6.2013. 
    Requer a concessão do pedido liminar para que seja assegurado aos pacientes o direito de aguardarem em liberdade o julgamento dos recursos pendentes (especial e extraordinário), a ser confirmada quando do julgamento do mérito do presente writ. 
    Registro que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao HC 89.739/PE. (eDOC 10) 
    Em 25.9.2018 deferi a medida liminar. (eDOC 32)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 20)
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Considerando o julgamento finalizado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo: 
    “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme”. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. (ADC 43) 
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    Por um lado, a imparcialidade é a base fundamental de qualquer processo judicial, que pressupõe a existência de um terceiro, afastado dos interesses das partes, para decidir o caso de um modo justo. Isso vale tanto para o processo civil como para o penal. Contudo, o processo penal possui uma característica singular, uma premissa que orienta toda a estruturação dogmática do direito processual penal: a presunção de inocência. Na doutrina, afirma-se: 
    [...] a presunção de inocência não é mais um princípio do processo, é o próprio processo. O princípio da presunção de inocência constitui uma proibição de desautorização ao processo. (SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de inocencia. Análisis funcional desde el Derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2012. p. 37) (tradução livre). 
    Já em 1979, Giulio Illuminati, na introdução de livro que é referência fundamental sobre a temática, afirmava: 
    Falar de presunção de inocência do imputado pode parecer anacrônico em um momento no qual a criminalidade e o terrorismo preocupantes manifestações degenerativas do equilíbrio da sociedade colocaram no centro das atenções o problema da ordem pública e da repressão à criminalidade. (ILLUMINATI, Giulio. La presunzione dinnocenza dellimputato. Bologna: Zanichelli, 1979, p. 1, tradução livre) 
    Em estudo clássico da dogmática penal alemã, Arthur Kaufmann afirma que o princípio da culpabilidade representa um valor ontológico, inerente à ordem jurídico-penal democrática e que não pode ser afastado em hipótese alguma. O princípio da culpabilidade é uma barreia constitucional contra a violência estatal sobre a esfera do indivíduo que não pode ser retirada do sistema penal, ao menos do sistema penal que pretende ser democrático. (KAUFMANN, Arthur. Das Schuldprinzip, 1961. S. 15 ff.) 
    Trata-se de uma opção democrática para assegurar que uma pessoa não possa ser considerada culpada sem o devido transcorrer do processo penal, com a proteção efetiva de direitos e garantias fundamentais. 
    Exatamente por isso não podemos simplesmente acusar uma pessoa de haver cometido um crime e já restringir sua liberdade como se culpada fosse, sem a comprovação concreta dos fatos, com respeito ao contraditório. 
    Em suma, a presunção de inocência é um direito fundamental, que impõe o ônus da prova à acusação e impede o tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. Essas são duas das três consequências determinadas pela presunção de inocência: regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) 
    Afirma-se que como regra de tratamento, a presunção de inocência se refere à condição do imputado durante o processo, de modo que é vedada qualquer forma de equiparação do imputado ao culpado em qualquer aspecto e, igualmente, veda-se a execução provisória da sentença condenatória e qualquer antecipação da pena (ILLUMINATI, Giulio. La presunzione dinnocenza dellimputato. Bologna: Zanichelli, 1979, p. 29-30, tradução livre). 
    Por decorrência de opção democrática e, inclusive, corolário de interpretação lógica e epistemológica, o Estado só pode aplicar uma pena a quem praticou um em julgado da sentença. Essas são duas das três consequências determinadas pela presunção de inocência: regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) 
    Antes de se ter a definição da culpa, não se pode prender para impor pena. As hipóteses de prisão antes da formação da culpa seriam aquelas elencadas como prisões cautelares (preventiva e temporária). Portanto, fixada a primeira premissa: ninguém pode ser punido sem ser considerado culpado; ninguém pode ser preso sem ter a sua culpa definida por ter cometido um crime; não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado. 
    E, a partir disso, a segunda premissa é decorrência clara do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conclui-se que não se pode executar uma pena até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
    Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF e do precedente assentado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concedo a ordem do presente habeas corpus, confirmando a liminar, para declarar a ilegalidade de execução provisória da pena e, assim, revogar prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação dos pacientes e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente